Tribunal: STF
Processo: Rcl 70108
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, por ausência de teratologia na decisão reclamada. (eDOC 14, ID: af96470d)



    Em suas razões (eDOC 18, ID: 1c9e8ad4), o embargante alega que a decisão embargada teria sido omissa em relação o disposto no art. 489, §1º, incisos II, III, IV, e V, do CPC e quanto à teratologia da decisão, pois este requisito seria uma construção jurisprudencial sem respaldo legal, descabendo exigir-se tal demonstração da parte, quando a lei apenas exige a inobservância de enunciado de súmula vinculante, ou de decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, ou de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Argumenta, ainda, ter demonstrado a teratologia do acórdão reclamado, o qual aplicou o tema nº 660 do STF, em relação a um recurso que combatia a aplicação do Tema nº 800 do STF, para negar seguimento do recurso extraordinário, o que denota se tratar de erro judicial grosseiro, que deveria ser considerado absurdo ou teratológico.



    Aduz, in verbis, que:



    “Assim, necessário que se explique como se poderia no caso em tela se pretender uma correlação entre o decisório reclamado e o Tema nº.800, pois, de parte de quaisquer características do recurso extraordinário interposto, o que se deveria ter revisado no decisório reclamado era a aplicação do Tema nº.800 do STF, diante da demonstração da parte no agravo interno de que naquele caso caberia o afastamento do referido tema, restando aqui se advertir que não seria explicação bastante reafirmar-se que no recurso extraordinário interposto se teria tratado ‘violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição.’, já que é notável que no decisório reclamado não se fundamentou a invocação do Tema nº.660 do STF com a devida e necessária demonstração de que seria necessário a prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, o que também não se viu explicado na r. Decisão ora embargada.



    2.1.3) Na r. Decisão ainda se disse que ‘a conclusão adotada e a consequência final em ambos os temas e mesma: violação constitucional indireta, por necessidade de analise da legislação infraconstitucional, o que leva a inadmissão do recurso extraordinário, especialmente nos casos julgados pelos Juizados Especiais, cuja presunção e de ausência de repercussão o geral, conforme decidido no tema 800.’, e isso exigia explicação. 



    Como dito no subitem anterior, nem no decisório reclamado, e nem na r. Decisão ora embargada, se tem demonstração de que seria necessário naquele a prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, de molde a atrair a aplicação do Tema nº.660 do STF”. (eDOC 18, ID: 1c9e8ad4)



    Requer, ao final, sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, para que seja afastada a negativa de seguimento da reclamação.



    Ressalto que, em homenagem ao princípio da celeridade processual, não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrida (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015).



    É o relatório. 



    Decido.



 Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Conforme demonstrado na decisão embargada, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de cabimento da reclamação são as seguintes:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Após demonstrar a disciplina processual da reclamação, a decisão embargada demonstrou que a jurisprudência desta Corte é pacífica em exigir a teratologia da decisão reclamada. Além das decisões já colacionadas, anotem-se:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado com ele se revela harmônico. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60079 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5.12.2023, grifo nosso)



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339). Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. ARE 748.371-RG (Tema 660). Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 748.371-RG (Tema 660), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Dessa forma, a decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível, como na hipótese vertente. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 42931 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.9.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.027.633-RG (TEMA 940) E DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG (TEMA 660) E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 835.833-RG (TEMA 800). INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 61056 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14.9.2023)



    A partir desse fundamento, a decisão embargada demonstrou que o embargante não demonstrou a teratologia da decisão que pretende cassar. Isso porque, a maioria dos fundamentos constantes do recurso extraordinário, apontavam violação às garantias constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. Confira-se:



    “O presente recurso extraordinário encontra amparo legal nos arts.102, inc. III, alínea “a”, da CF/88, e 994, inc. VI, c/c. 1.029 e ss., do CPC, já que o mesmo se volta contra v. Acórdão proferido em sede de recurso inominado, e complementado por v. Acórdão de embargos de declaração, não havendo previsão legal de outros recursos para combate do quanto decidido pelo e. Colegiado dos Juizados Especiais nesses recursos, pelo que ora se ataca julgamento que julgou em última instância questões postas para apreciação do Poder Judiciário, sendo que em tal julgamento ocorreu violação das garantias constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa. 



    (...)



    A CF/88, em seu art.5º, incs. II e XXXVII, tanto homenageia o princípio da legalidade, quanto determina a proteção estatal para o consumidor, e se tem que no caso em tela a primeira e segunda instâncias dos Juizados Especiais concorreram para permitir a violação desses princípios.



    (...)



    2.2) Da negativa de prestação jurisdicional completa e convincente, com frustração de recursos legalmente previstos e ferimento das garantias de ampla defesa, do devido processo legal, e do acesso ao Poder Judiciário (....)



    (....)



    No caso em tela os embargos de declaração interpostos no recurso inominado encontravam cabimento com fundamento no disposto no art.1.022, inc. II, do CPC, em razão de flagrante violação do disposto no art.93, inc. IX, da CF/88 e no art.11 do CPC, e com fundamento no art.1.022, inc. II, e P. Ú., inc. II, c/c art.489,§1º, incs. II, IV e VI, do CPC (...)”. (eDOC 2, ID: e250e9a8, grifo nosso)



    O Tribunal reclamado entendeu que o referido recurso extraordinário esbarraria no tema 800 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. (eDOC 3, ID: 687d5a9f)



    O ora reclamante, interpôs agravo interno sustentando novamente ofensa art.5º, incs. II, XXXVII, LIV, LV, e 93, inciso IX da CF/88, dentre outros dispositivos infraconstitucionais (eDOC 4, ID: 5bb5903b, p. 2), todavia, o fundamentou com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o que fez com que o recurso não fosse conhecido. (eDOC 5, ID: 30872d38)



    Opostos embargos de declaração pelo reclamante, aduzindo ter havido mero erro material na fundamentação legal do recurso, os embargos foram acolhidos e o agravo interno recebido. (eDOC 7, ID: 081f41ae)



    O Tribunal de origem assim decidiu:



    “A decisão agravada é do seguinte teor: 



    ‘Vistos. 



    Pretende a parte agravante ver reformada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da ausência de repercussão geral reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no paradigma do Tema 660. 



    Recebo o agravo interno e mantenho a decisão por seus fundamentos. Distribuam-se os autos livremente entre os integrantes das turmas julgadoras deste Colégio Recursal, nos termos da Resolução nº 754/2016 (DJe de 05/10/2016), observados os impedimentos ditados pelo art. 144, II, do Código de Processo Civil. 



    Int.’ 



    A insurgência recursal se funda, em síntese, na alegação de que houve equívoco na apreciação do objeto recursal, porque não observada a violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, princípio este não abrangido no Tema 660. 



    Contudo, a interpretação que deve ser dada ao ordenamento jurídico de forma sistêmica e mais abrangente, é que eventual violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, implica indiretamente em ofensa nos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    Considerando que, no julgamento do Tema n. 660 de Repercussão Geral, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009, não se reveste de ilegalidade a decisão ora hostilizada. 



    Ausentes, destarte, repercussão geral ou questão constitucional a ser dirimida, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, não havendo fundamento para a subida do Recurso Extraordinário. 



    Do exposto, REJEITO o Agravo Interno”.



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Interposição contra r. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, ao pressuposto de ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF, no paradigma do Tema 660. Alegação de equívoco na apreciação do objeto do recurso, que envolve ofensa ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não especificado pelo Tema 660. Norma constitucional indiretamente abarcada pelos demais princípios de estatura constitucional previstos no Tema 660. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC Agravo não provido”. (eDOC 7 - ID: ad4bd908, p. 8)



    Ora, em que pese a discordância do embargante, não há no caso teratologia da decisão. Em primeiro lugar porque a decisão foi colegiada, não havendo vinculação ao que foi decidido na decisão monocrática, pois o que importa é conformidade dos fundamentos do acórdão com o que foi alegado pelo recorrente no recurso extraordinário.



    Da leitura das razões do apelo extremo (em parte acima transcritas), verifica-se que a matéria deduzida pelo ora embargante possui nítida correlação com ambos os paradigmas da repercussão geral, os quais foram assim ementados:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2013, grifo nosso)



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE 835833 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2015, grifo nosso)



    Assim, ambos os temas preconizam a ausência de repercussão geral pelo mesmo fundamento: inexistência de matéria constitucional quando houver alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da juridição. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1221934 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.11.2019, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.242.767-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. O STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. No caso, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso aos meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 4. Agravo a que se nega provimento”. (ARE 1371627 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9.5.2022, grifo nosso)



    Assim, conforme já asseverado na decisão embargada, a conclusão adotada e a consequência final em ambos os temas é mesma: violação constitucional indireta, por necessidade de análise da legislação infraconstitucional, o que leva à inadmissão do recurso extraordinário, especialmente nos casos julgados pelos Juizados Especiais, cuja presunção é de ausência de repercussão geral, conforme decidido no tema 800 e no tema 660. 



    Sobre a ausência de teratologia nessas hipóteses, confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.027.633-RG (TEMA 940) E DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG (TEMA 660) E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 835.833-RG (TEMA 800). INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 61056 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14.9.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO OCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53339 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, grifo nosso)



    Nestes termos, verifica-se que a decisão ora embargada não padece de qualquer omissão, não estando presentes nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Nesse ponto, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão/decisão embargado (a). Cito os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 66757 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10.7.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. II – No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. III – Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 67091 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 4.7.2024)



    Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente